Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023001-19.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (EMBARGADO), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA VINCULADA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – LIMITE PRUDENCIAL DE DESPESA COM PESSOAL - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido na Ação de Mandado de Segurança no 1023001-19.2020.811.0000, o qual, à unanimidade, concedeu a ordem, cujo objeto era progressão funcional da Impetrante, ora Embargada.

Alega a Embargante omissão no acórdão acerca da ausência da prova pré constituída e necessidade de dilação probatória ao abordar os limites prudenciais de despesa com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requer ainda, apreciação dos arts. 1o e 6o da Lei no 12016/09 e art. 485, IV, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no Id. 233636680.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de omissão suscitada pela Embargante quanto a não apreciação do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, ressalto que não há qualquer contradição ou omissão, uma vez que a matéria foi expressamente decidida pelo Colegiado, ocasião em que foi ressaltado que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direito subjetivo do servidor público, como é o caso da progressão funcional, conforme tese fixada no Tema 1075 do STJ.

Transcrevo, pois, trecho do acórdão, onde a questão foi decidida,
in verbis:

Se o servidor público alcançou os requisitos para a progressão funcional, não pode ser-lhe negado o seu direito subjetivo de movimentar-se na carreira, haja vista que progressão não se confunde com concessão de vantagem, aumento ou reajuste de remuneração, prevista no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

A principal distinção entre a progressão e a concessão de vantagem é que a progressão não inova no ordenamento jurídico, haja vista que os critérios para tanto já estão preestabelecidos e previstos em lei já existente, bem como ser a progressão inerente à movimentação na carreira.

Já a concessão de vantagem advém de uma inovação jurídica, ou seja, depende de uma lei nova que cria o referido aumento (lei específica que aumenta a remuneração ou cria determinada vantagem pecuniária).

Em razão da progressão funcional ser inerente à movimentação na carreira é que se fala que a progressão é um direito subjetivo do servidor público.

Condicionar a progressão do servidor público à critérios não previstos em lei é transmudar o direito subjetivo do servidor em ato discricionário da Administração Pública, ou seja, é um desvirtuamento do ato administrativo e ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse diapasão, o STJ pacificou a sua jurisprudência no sentido de que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o caso da progressão funcional assegurada por lei, cuja tese restou assim fixada no Tema 1075,
in verbis:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Cito, à título de ilustração, o recente aresto emanado do STJ reafirmando o referido Tema 1075:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie. 3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000. 4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público. A depender do limite em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude. 5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com conceder vantagem, aumento e reajuste, ou com adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei. 6. Já conceder vantagem, aumento e reajuste, ou adequar a remuneração, a qualquer título, engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita a toda uma categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal. 7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal a "concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título", ressalva, de logo, os direitos "derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual", exceção em que se inclui a progressão funcional. 8. O ato administrativo que concede a progressão funcional é simples do órgão superior da categoria, o qual não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração. Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública quando presentes todos os elementos legais da progressão para sua concessão. 9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. 10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. 11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3o, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração. 12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos. 13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000. 14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referent es a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp n. 1.878.854/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Em situação idêntica ao presente feito, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR –
PROGRESSÃO NA CARREIRA COM PAGAMENTO RETROATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.860/2002 - TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR - ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– PAGAMENTO – DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE – REGIME PRECATÓRIO – OBSERVÂNCIA -
SEGURANÇA CONCEDIDA
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que 'os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor (AgInt no REsp 1.678.968/RO, 1a T., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5-4-2018)
. O pagamento de diferenças remuneratórias entre a data da impetração do mandado de segurança e a decisão de mérito é devido e está sujeito ao regime de precatórios. (TJ/MT - N.U 1005180-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONCEDO A ORDEM para determinar que as autoridades coatoras realizam a progressão funcional relativa aos anos de 2019 e 2020.

No que concerne ao pleito de apreciação dos arts. 1o e 6o da Lei no 12016/09 (lei do mandado de segurança) e art. 485, IV, do CPC, os quais referem-se à extinção do processo sem resolução do mérito, saliento no acórdão objurgado ficou demonstrado a presença da prova pré constituída para a progressão funcional da Embargada, como por exemplo, os diversos cursos de capacitação e o fato da própria Embargante ter reconhecido que a Impetrante comprovou a sua capacitação e, somente não progrediu em razão de acordo extrajudicial entre o servidor e a Mesa Diretora.

Transcrevo, pois, parte do acórdão onde a questão foi expressamente abordada,
in verbis:

A Impetrante formulou requerimentos administrativos sob os protocolos no 201952098, 201953588, 201957900, 201958681, 202062035, 202062215 e 202066783 e juntou documentos nos Id’s 65478484, 65478486, 65478487, 65478488, 65478489, 65478490 e 65478490, respectivamente.

Ao analisar os documentos acima mencionados, verifica-se que a Impetrante realizou diversos cursos de capacitação, sendo alguns patrocinados pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, outros por diversos Tribunais de Contas dos Estados (TCE/ES, TCE/CE, TCE/SP), outros pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo alguns na forma presencial e outros na forma
on line
ou virtual.

Soma-se a isso o fato da própria Assembleia Legislativa ter admitido, de forma expressa, que a Impetrante apresentou comprovantes de capacitação e somente não progrediu na carreira em razão de não ter aderido ao acordo extrajudicial firmado entre o servidor e a Mesa Diretora, conforme se pode observar no Memorando No 46/GEPAP/SUGP/SGP, expedido pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e anexado no Id. 201371157, que assim informou,
in verbis:

Em resposta ao Memorando Interno no 39/2024/GAJUR/ALMT, de 23/1/2024, que solicita informações quanto as progressões da servidora Nasle Dogan, informamos que a referida servidora apresentou comprovantes de capacitação nas janelas de agosto/2019, novembro/2019, fevereiro/2020, agosto/2020 e novembro/2020, no entanto não obteve progressão por capacitação e progressão anual, nos moldes da Lei no 7860/2002, tendo em vista que não aderiu a Termo de Acordo Extrajudicial firmado entre o servidor e a Mesa Diretora.

Diante de tais documentos acima mencionados, demonstrado está que a Impetrante possuía, ao tempo dos requerimentos administrativos e sob a égide da Lei Estadual no 7.860/2002, todos os requisitos para a progressão funcional.

Se a Embargada comprovou sua capacitação para progressão funcional, por consequência lógica, não há falar em extinção do processo sem resolução do mérito.

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024